Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BENEFÍCIO REQUERIDO POR EX-CÔNJUGE. CARÁTER EXCEPCIONAL E SUPLEMENTAR. ARTIGO 1.704, CAPUT DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE LABORATIVA DA CÔNJUGE VIRAGO. IDADE PRODUTIVA. POSSIBILIDADE DE MANTER O PRÓPRIO SUSTENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que impugnados efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, apelante que expôs seu inconformismo em relação à sentença pela qual julgado improcedente seu pedido inicial, no sentido de ver fixada pensão alimentícia. Não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Dever de prestar alimentos entre cônjuges separados judicialmente tem natureza excepcional e meramente suplementar (artigo 1.704, caput do Código Civil) e decorre do dever de mútua assistência entre os conviventes e da solidariedade familiar que orienta a vida afetiva.
3. A apelante é pessoa jovem, nenhuma informação relativa a problemas de saúde, idade produtiva (38 anos), aptidão para conseguir ocupação que lhe permita manter o próprio sustento, não se mostra razoável o recebimento de verba alimentícia.
4. Recurso conhecido e desprovido.